Tribunal: TJSP
Processo: 1000601-75.2017.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por improbidade administrativa – Município de Cafelândia - Leis Municipais nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16, oriundas de projetos elaborados pelo então Prefeito, ora réu – Pagamento de cirurgia a três determinados cidadãos – Violação ao princípio da impessoalidade - Arguição de Inconstitucionalidade - Questão que deve ser apreciada pelo Colendo Órgão Especial

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública por improbidade administrativa – Município de Cafelândia - Leis Municipais nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16, oriundas de projetos elaborados pelo então Prefeito, ora réu – Pagamento de cirurgia a três determinados cidadãos – Violação ao princípio da impessoalidade - Arguição de Inconstitucionalidade - Questão que deve ser apreciada pelo Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça – Inteligência do artigo 97 da Constituição Federal – Suspensão do julgamento da apelação – Remessa dos autos ao C. Órgão Especial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000417551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000601-75.2017.8.26.0104, da Comarca de Cafelândia, em que é apelante LUIS
OTAVIO CONCEICAO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Determinaram a remessa dos autos ao C.
Órgão Especial, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
2
Voto no 17.061
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
Apelante : LUIS OTAVIO CONCEIÇÃO DE CARVALHO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : CAFELÂNDIA
Juiz de 1o Grau: OCTAVIO SANTOS ANTUNES
APELAÇÃO
Ação Civil Pública por improbidade
administrativa Município de Cafelândia - Leis Municipais
nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16, oriundas de projetos
elaborados pelo então Prefeito, ora réu
Pagamento de
cirurgia a três determinados cidadãos Violação ao princípio
da impessoalidade - Arguição de Inconstitucionalidade -
Questão que deve ser apreciada pelo Colendo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça Inteligência do artigo 97 da
Constituição Federal Suspensão do julgamento da apelação
Remessa dos autos ao C. Órgão Especial.
Trata-se
de
apelação
interposta
nos
autos da ação civil por ato de improbidade, com pedido de
declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis
nos
3.515/15,
3.523/15
e
3.553/16
do
Município
de
Cafelândia, julgada procedente pela r. sentença de fls.
557/564.
Sustenta o apelante (fls. 570/585), em
síntese, que não ficou comprovado vínculo entre ele e os
cidadãos beneficiados pelas Leis Municipais nos 3.515/15,
3.523/15 e 3.553/16. Assevera que os casos favorecidos
pelas referidas leis municipais eram emergenciais e não
foi possível agendar as cirurgias junto ao Estado de São
Paulo, sendo certo que outros pedidos foram denegados ante
a falta de urgência. Alega que as despesas com as
cirurgias autorizadas pelas Leis Municipais nos 3.515/15,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
3
3.523/15 e 3.553/16 não impactaram no fornecimento de
medicamentos e insumos. Aponta a dispensabilidade de
procedimento licitatório. Sustenta que a r. sentença
carece de fundamentação. Aduz que não ficou demonstrado o
dolo
do
apelante.
Subsidiariamente,
requer
que
a
condenação se restrinja à pena de multa civil.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
590/597).
A douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 607/611).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 603).
É o breve relatório.
O Ministério Público do Estado de São
Paulo ajuizou ação civil por ato de improbidade em face de
Luis Otávio Conceição de Carvalho, pois, quando Prefeito
do Município de Cafelândia, elaborou projetos de leis, os
quais foram aprovados pela Câmara Municipal (Leis nos
3.515/15,
3.523/15
e
3.553/16),
que beneficiavam determinadas pessoas com verbas públicas, para a
realização de procedimentos cirúrgicos com os médicos
escolhidos pelos favorecidos. Alegou o autor que houve
violação aos princípios da impessoalidade, legalidade,
moralidade e eficiência, bem como que tais leis não
detiveram caráter abstrato e geral. Diante disso, requereu
a declaração de inconstitucionalidade incidental das Leis
Municipais
nos
3.515/15,
3.523/15
e
3.553/16
e
a
condenação do réu como incurso no artigo 10 da Lei n.
8.429/92 e às sanções do artigo 12, inciso II da referida
lei, ou, subsidiariamente, como incurso no artigo 11 da
Lei n. 8.429/92 e às sanções do artigo 12, inciso III, da
mencionada norma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
4
A r. sentença, de forma incidental,
declarou
inconstitucionais
as
Leis
Municipais
nos
3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16, bem como condenou o réu à
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três)
anos e ao pagamento de multa civil equivalente a 03 (três)
vezes o valor da remuneração como Prefeito à época dos
fatos. Ainda, determinou, após o trânsito em julgado, a
comunicação da Junta Comercial do Estado de São Paulo, do
Estado de São Paulo para inscrição de restrição no CADIN,
da Justiça Eleitoral, da Prefeitura Municipal de Guarantã
e do Conselho Nacional de Justiça.
Pois bem, antecede ao exame do apelo, o
enfrentamento da questão da inconstitucionalidade das
normas em comento.
O artigo 37, caput, da Constituição
Federal, assim dispõe:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência (...):”
A
respeito
do
princípio
da
impessoalidade, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro1:
“No
primeiro
sentido,
o
princípio
estaria
relacionado com finalidade pública que deve nortear
toda a atividade administrativa. Significa que a
Administração não pode atuar com vistas a prejudicar
ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é
sempre o interesse público que tem que nortear o seu
comportamento.”
1 Direito Administrativo. 24a ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 68.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
5
As Leis nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16
do Município de Cafelândia (fls. 80/82) conferiram a três
munícipes, respectivamente, Maria Astolfi Pereira, Maikon
Henrique do Pinho e Luís Marcos Florêncio, o pagamento de
cirurgia, com os médicos e nos hospitais eleitos pelos
beneficiados.
Tais leis se originaram de projetos
elaborados pelo então Prefeito Municipal, Luis Otavio
Conceição de Carvalho, ora réu.
Todavia, não comprovou o apelante que as
cirurgias não poderiam ser realizadas pelo Sistema Único
de Saúde. E, ainda que se reputassem urgentes os
procedimentos cirúrgicos, conforme consignado pelo juízo
sentenciante, “não há prova de que o réu ou o Conselho
Municipal de Saúde tenha recorrido à central reguladora de
vagas, tampouco de que encaminhado os pacientes para
atendimento nos hospitais públicos de referência”.
Ora, infere-se dos autos que os pedidos
feitos por Maria Astolfi Pereira, Maikon Henrique do Pinho
e Luís Marcos Florêncio foram prontamente atendidos, sem
que fosse consultada a disponibilidade de realização dos
procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde, em
detrimento dos demais administrados em iguais condições.
Em assim sendo, conclui-se que as Leis
Municipais nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16 violaram ao
princípio da impessoalidade.
Por tais motivos, o exame do apelo deve
ser suspenso e os autos remetidos ao C. Órgão Especial
desta Corte, em observância à reserva de plenário, nos
termos do art. 97 da Constituição Federal, retornando,
após, para análise do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000601-75.2017.8.26.0104
6
Por fim, de se ressaltar que conquanto
as Leis Municipais nos 3.515/15, 3.523/15 e 3.553/16
possuam
efeitos
concretos,
cabível
a
arguição
de
inconstitucionalidade, conforme decidido pelo C. Órgão
Especial, nos autos dos Incidentes de Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0042466-82.2018.8.26.00002 e n.
0035635-81.2019.8.26.00003.
Isto
posto,
remetam-se
os
autos,
observadas as cautelas legais e regimentais, ao Colendo
Órgão Especial.
RENATO DELBIANCO
Relator 2https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao =12170178&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_07c30717bf4a4b3eb3f558f851e b7ada&g-recaptcha- response=03AOLTBLT97Hr8SyzJ3ihJ016yn1RqaBHbMJB4AerVBC5- I1CX9cwAdqdntJOdVdDtDqaa-O0Mrxh69l0Nxfwz0d6m5GzDad- reg8QDnvYyt6pQHDxpUb9VS6AIPqNktmWAw5b1Akp7rbHvFe180MQYxe37uCk9zPGO1ab b5zvAU3ygr2IHl0sjQtKEp8YpTcXsp-RbRi6IzxUAx3Fo0U0iQuVsIlEu- r2Gmw8SQ8TLVOUSC- Z9dwZQnBIYVa5svr32GDoSfj4zkmT26kEaJgV8uacU4a6LOECNKZkf1He9MaCGeoqcYGN myEx1u5g6ej7FYgPmxvEbYZZvnJBdi6ktALegjt04wjxUExT0Vz06yksTG- sCdK94RNZ1webRjSk7BC2RjMVz5Qt
3
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao
=13181451&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_99cfb0d5a4b8402289ea1edfbee
636e9&g-recaptcha-response=03AOLTBLTBlaPZrTfgFLKz_G9vtrvVF-
LGgwGgCtwbSaAYr2zmssd6gKnK98Hzx1HlXtyzglJxyhpR_Gq1sm4HhvcGLaja5_fu2_C
9MwDLLGGNh3EQry5F4Sg_CXY-8fy_Z0hsQgmyQdCB2syCbaA5GWiDKkLV1n59pkfcsdbv
pgGQp2PSmxtSgX2TbY7G2csIkUHwsBzlGhIu7eZuIx5NKKsiQ-
YD6jFQGolzYR6l0LkF2PmJpuiqqKmCbGLzePvJcQKDN8S_on-6vGShe3q2OREJFrWgFiA
SLgCVSeH2xPuQWUI-mIDL2Kj_OzlHVhsDWDzqlCNU_9QtgyxoUj4yv7h-
aQXKr9X_w62koEscFg3_RJZOomeQrO3U_TbaZFcYNuDqoSxH8OP8